Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728119-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INES DA SILVA PALUDO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Retifique-se o polo passivo do presente recurso, para que conste o nome de Rodrigues Pena Sociedade Individual de Advocacia, conforme os autos de origem, Processo n° 0740976-38. Intime-se o Agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora